Tribunal: STF
Processo: ARE 1364207
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.